Tribunal: STF
Processo: RE 576659
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA
   O SESC E SENAC. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. ENTIDADES NÃO INTEGRANTES.
   OBRIGATORIEDADE.
        1. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2. A controvérsia sobre as contribuições
   vertidas para o SESC e para o SENAC tem fundamento
   infraconstitucional. Precedentes.
3. Autonomia da contribuição
   para o SEBRAE alcançando mesmo entidades que estão fora do seu
   âmbito de atuação, ainda que vinculadas a outro serviço social,
   dado o caráter de intervenção no domínio econômico de que goza.
   Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.